Tribunal: STF
Processo: HC 207553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus impetrado, em 6.10.2021, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Fabiano Abreu da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.931.106, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 27.10.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Quarta Vara Federal de Cascavel/PR (Ação Penal n. 5004917-95.2019.4.04.7005) à pena de um ano, um mês e dez dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 334 do Código Penal (descaminho). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. 
    3. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). PRELIMINARES. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA OFENSIVIDADE E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. INAPLICABILIDADE. LAUDO MERCEOLÓGICO. DESCABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONFISSÃO. PROVA ÚNICA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA MANTIDA. PENAS SUBSTITUTIVAS MANTIDAS. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. 
    1. A constituição definitiva do crédito tributário e o exaurimento na via administrativa não são pressupostos ou condições objetivas de punibilidade para o início da ação penal com relação ao crime de contrabando ou de descaminho.
    2. O princípio da adequação social não tem o condão de revogar tipos penais incriminadores tais como a introdução irregular de mercadorias em solo pátrio, não havendo o que se falar em incidência do mesmo.
    3. Inaplicável o princípio da ofensividade, uma vez que a conduta de internalizar irregularmente mercadorias estrangeiras no país viola o bem jurídico protegido pelo art. 334 do Código Penal.
    4. O princípio da irrelevância penal do fato se consubstancia na excepcional desnecessidade de efetiva punição do fato penal, ainda que típico. Mostrando-se reprovável a conduta do réu e afigurando-se necessária a aplicação da pena, descabida a aplicação do indigitado princípio.
    5. O laudo merceológico não é essencial para apurar a materialidade dos delitos previstos no artigo 334 e 334-A do Código Penal se outros elementos probatórios puderem atestá-lo.
    6. Nos termos da jurisprudência dessa Corte, concorre para o crime de descaminho ou contrabando aquele que participa livre e conscientemente de sua execução, sendo irrelevante o fato de ser, ou não, o proprietário das mercadorias apreendidas ou quem dirigia o veículo transportador.
    7. O conjunto probatório não se resume à confissão do réu; ao contrário, sobejam provas suficientes de materialidade e autoria, as quais, em conjunto com a confissão, servem de espeque ao decreto condenatório.
    8. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem assim o dolo do agente, sendo o fato típico, antijurídico e culpável e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a condenação do réu pelo crime a ele imputado.
    9. Ainda que o réu tenha sido contratado para o transporte da mercadoria, não sendo dela proprietário, a conduta por ele perpetrada não pode ser considerada de menor importância, uma vez que o transporte é essencial à consumação do delito de descaminho.
    10. Ainda que faça jus à justiça gratuita, o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPP, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50.
    11. Eventual exame acerca da miserabilidade para ser concedida isenção de custas deverá ser feito em sede de execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado” (fls. 427-428, e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o respectivo recurso especial, admitido no Tribunal de origem. Em 2.8.2021, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.931.106. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 24.8.2021. Esta a ementa do acórdão: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE 4 (QUATRO) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.
    2. No caso, considerando-se o intervalo da pena cominada ao crime de descaminho (1 a 4 anos de reclusão), de fato, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento de 4 (quatro) meses para a circunstância judicial sopesada negativamente (maus antecedentes), o que nem sequer alcança a fração de 1/8 (um oitavo).
    3. Não sendo os argumentos apresentados capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, o agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo este ser mantido em seus próprios termos.
    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 513, e-doc. 2). 
    5. Contra o acórdão de desprovimento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.931.106, impetra-se o presente habeas corpus. Nele sustenta a impetrante que no acórdão impugnado se “entendeu em confirmar a valoração da circunstância judicial dos maus antecedentes de forma desproporcional, conforme proferida na sentença condenatória” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta que “a desproporcionalidade fica clara quando se verifica que na pena-base do paciente houve o aumento de 4 meses para a circunstância judicial dos maus antecedentes, ou seja, foi aumentado em 1/3 a pena-base diante de uma única circunstância judicial, sendo ela os maus antecedentes” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Assevera que, “atendendo ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o acréscimo pela valoração negativa de uma circunstância deve ser estabelecido na fração mínima de 1/6 e, para esta não seja aplicada, é requerida devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção de um único processo já transitado em julgado” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera não ignorar que “a dosimetria da pena parte do princípio da individualização da pena, não se resumindo a um simples cálculo matemático. Todavia, deve-se procurar um ponto de referência para guiar a dosimetria, com o intuito de permitir que em casos parecidos a aplicação de um quantum de pena seja semelhante. Destaca-se que tal entendimento não impede a(o) magistrada(o) de aplicar um quantum de aumento diverso, mas se assim for feito é necessário a devida fundamentação. Nessa perspectiva, torna-se proporcional adotar como regra o aumento em um patamar fixo para cada circunstância judicial, como vem sendo consolidado na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal” (fl. 4, e-doc.1). 
    Enfatiza que “é totalmente desproporcional a pena-base acrescida em 1/3 pela existência de uma única circunstância judicial negativa, maus antecedentes, assim valorada pela consideração de uma única condenação anterior – como destacado pelo julgador de piso. Portanto, a utilização do quantum de 1/6, o mínimo legal, é medida que se impõe, por não ter havido no presente caso, qualquer fundamentação idônea que justificasse o acréscimo no quantum do paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer-se para que seja readequado o quantum da pena privativa de liberdade, fixando-se o aumento da circunstância judicial dos maus antecedentes no patamar de 1/6 da pena-base” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    7. De se realçar que não se põe em causa matéria referente a regime de cumprimento de pena, pois a pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos.
    8. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em quatro meses na primeira fase da dosimetria, considerada a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) reconhecida pelo juízo de primeiro grau, na sentença condenatória.
    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    9. Na sentença condenatória, o juízo da Quarta Vara Federal de Cascavel/PR (Ação Penal n. 5004917-95.2019.4.04.7005) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de descaminho nos termos seguintes:
    “3.1. Da individualização da pena 
    3.1.1. Circunstâncias judiciais (1ª fase)
    Na fixação da pena-base, parto do mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão: 
    a) quanto à culpabilidade, entendo que o grau de reprovabilidade e o dolo apresentam-se normais à espécie; 
    b) o réu possui maus antecedentes, já que foi condenado definitivamente por crime de descaminho praticado antes do fato objeto destes autos (11/5/2015) na ação penal nº 0000765-90.2017.4.03.6131, com trânsito em julgado em 25/6/2019 (evento 1, PROCJUDIC2, fl. 38, dos autos n. 5020981-92.2019.4.04.7002). Assim, o registro, apesar de não caracterizar reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal, deve ser valorado como maus antecedentes. Nesse sentido: AgR no RE 608718/ES - Supremo Tribunal Federal e HC 162.338/DF - Superior Tribunal de Justiça; 
    c) não há elementos que permitam analisar a conduta social do réu e sua personalidade, devendo ser consideradas neutras;
    d) os motivos do crime foram os inerentes ao tipo;
    e) quanto às circunstâncias do crime, considero normais à espécie; 
    f) as consequências do crime não foram consideráveis; 
    g) nada há que referir quanto ao comportamento da vítima, uma vez que o titular do bem jurídico penal é a União. 
    Assim, à vista da existência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 
    3.1.2. Circunstâncias legais (2ª fase)
    Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância atenuante consubstanciada na confissão espontânea (artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal), pelo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto). 
    Afasto a incidência da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, conforme deduzido pela defesa nas alegações finais, considerando que não ocorreram circunstâncias relevantes, anteriores ou posteriores ao crime, capazes de atenuar a pena nessa fase da dosimetria. 
    Ausentes circunstâncias agravantes. 
    Diante da ausência de outras circunstâncias, tenho como resultado parcial da pena privativa de liberdade 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. 
    3.1.3. Causas de aumento e diminuição (3ª fase)
    A defesa requereu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, argumentando que a conduta do acusado foi de menor importância para a prática do delito a ele imputado. Entretanto, não lhe assiste razão. Restou demonstrado que o réu receberia pelo transporte das mercadorias irregularmente introduzidas em território nacional. Esse recebimento e transporte das mercadorias descaminhadas constituía etapa fundamental para a introdução e disseminação desses bens irregularmente introduzidos no país, sem a qual não poderiam chegar ao seu destinatário final, não se confundindo com mero auxílio à prática do crime de descaminho, capaz de atrair a incidência dessa minorante. 
    Assim, não existem causas de aumento ou diminuição. 
    Torno definitiva, assim, a pena do réu em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, do Código Penal. 
    3.2. Detração e regime inicial de cumprimento de pena
    Como não houve prisão provisória, não há falar em detração.
    Entendo como sendo suficiente ao caso em apreço, como medida de resposta penal em caráter de prevenção geral e especial, assim, igualmente, como critério da futura recuperação do sentenciado ao convívio social, o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, na forma do que estabelece o artigo 33, § 2º, letra ‘c’ c/c § 3º, do Código Penal, deixando de fixar suas condições em face da substituição da pena por restritivas de direito” (fls. 279-281, e-doc. 2). 
    10. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação interposta pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. 
    11. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Tem-se no voto condutor da Ministra Laurita Vaz:
    “Mantenho a convicção formada em juízo singular. 
    No caso, pleiteia a Defensoria Pública seja diminuída a reprimenda fixada em desfavor do Agravante, sob alegação de desproporcionalidade do aumento da pena-base do crime de descaminho. 
    Insta salientar, de início, que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. (...)
    Com o propósito de estabelecer uma distinção jurídica entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade da valoração da primeira etapa da dosimetria da pena deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal reconhecidas como desfavoráveis ao réu, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a gravidade do delito justifique exasperação diferenciada numa ou noutra circunstância judicial particular. 
    Sendo assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos – como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina –, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 
    Na hipótese dos autos, o o Tribunal a quo manteve a exasperação da pena-base em 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, em função dos maus antecedentes. No ponto, foi lançada a seguinte fundamentação: (…)
    Com efeito, como já consignado na decisão agravada, considerando-se o intervalo da pena cominada ao crime de descaminho (1 a 4 anos de reclusão), de fato, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento de 4 (quatro) meses para a circunstância judicial sopesada negativamente (maus antecedentes), o que nem sequer alcança a fração de 1/8 (um oitavo). 
    Não sendo os argumentos apresentados capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, o agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo este ser mantido em seus próprios termos. 
    A propósito: (…)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 515-518, e-doc. 2). 
    12. Não há constrangimento ilegal comprovado no caso analisado. A exasperação da pena-base em quatro meses, pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que no Código Penal não se têm, de forma fechada, elementos normativos vinculantes, em abstrato, para aplicação por todos os juízes e em qualquer caso na fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias competentes aproveitar cada qual deles conforme o que comprovado no processo e fundamentadamente. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 
    1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
    3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. ‘O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes’ (HC 131.842 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018).
    4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, ‘Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base’ (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019).
    5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003.
    6. (...)
    7. Outrossim, para divergir das conclusões das instâncias antecedentes seria imprescindível revisitar as premissas decisórias atreladas ao pertencimento da recorrente à organização criminosa, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.
    8. Nessa quadra, a despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe a esta Suprema Corte dissentir da conclusão da jurisdição ordinária.
    9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC n. 178.516-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 164.066-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
    2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes.
    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora